Tribunal: TJSP
Processo: 1020216-93.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e lucros cessantes. Sentença de procedência. Prestação de serviço. Relação de consumo regida pelo CDC. Conta da autora na rede social TIKTOK que foi banida inadvertidamente. Ré que não trouxe razões concretas para tal ação. Alegações genéricas que não atendem os princípios de direito de consumidor. Dever de reestabelecimento da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e lucros cessantes. Sentença de procedência. Prestação de serviço. Relação de consumo regida pelo CDC. Conta da autora na rede social TIKTOK que foi banida inadvertidamente. Ré que não trouxe razões concretas para tal ação. Alegações genéricas que não atendem os princípios de direito de consumidor. Dever de reestabelecimento da conta da autora na rede social, que tinha milhares de seguidores e auferia lucro com o conteúdo digital que criava. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório fixado na r.sentença (R$ 10.000,00) adequado ao caso concreto. Pretensão de indenização por lucros cessantes improcedente diante da falta de provas do dano material alegado. Recurso parcialmente provido.